Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança (id no 18674734) impetrado por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a impetrante afirma que firmou o contrato no 005/2015 - SINESP em 04/09/2015 (referente ao Lote 7) e o contrato no 008/2015 - SINESP em 04/12/2015 (atinente ao Lote 1), com a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, tendo como objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires – DF, conforme Edital de Concorrência no 019/2014 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Alega que as obras iniciaram em 2015, com previsão de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, podendo ser prorrogado mediante solicitação escrita da contratada, ora impetrante, consoante documentação em anexo. Assevera, no entanto, que, a partir de 30 de outubro de 2017, a Petrobrás vem promovendo aumentos nos preços dos insumos de cimento asfáltico de petróleo e seus derivados, os quais aduz que não foram previstos no momento da apresentação das propostas. Defende que houve uma elevada variação de preços entre a data da assinatura do contrato e a data do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, o que afirma inviabilizar o prosseguimento da avença. Sustenta, assim, a ocorrência de fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários que autorizam a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro ante uma alegada onerosidade excessiva caracterizada. Narra que, desde 16/05/2018, tem encaminhado diversos ofícios ao impetrado, não tendo, entretanto, obtido respostas, o que assevera ser ilegal, na medida em que argumenta que o Poder Público não pode deixar de decidir, sob pena de violação aos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999 (recepcionado pelo DF pela Lei Distrital no 2.834/2001). Afirma, ainda, haver ilegalidade na omissão da Administração em conceder o reequilíbrio econômico-financeiro à impetrante, em observância ao art. 37, inciso XXI, CF; Art. 65, inciso II, alínea “b” da Lei no 8.666/1993 e Instrução de Serviço no 10/2019 – DNIT. Ressalta a existência dos processos dos processos administrativos SEI no 00110.00001615.2020.21 e SEI no 00110.00001618.2020.65, que versam sobre as solicitações administrativas de reequilíbrio econômico-financeiro vindicadas, mas não respondidas pelo impetrado. Discorre a respeito da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 1020832-27.2018.4.01.3400 em que se determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que inserisse na nova metodologia criada pela Instrução de Serviço no. 10/2019 os contratos de rodovia que sofreram desequilíbrio no decorrer do ano de 2018, tendo resultado na aprovação da Instrução Normativa no 6093105, que altera a IS 10/2019 e que trata do reequilíbrio dos preços dos materiais betuminosos. Tece arrazoado acerca da teoria da imprevisão, da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato, do direito positivo sobre o reequilíbrio econômico-financeiro, dos fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários que autorizam a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, da impossibilidade de enriquecimento ilícito por parte da Administração, do dever de decidir da Administração Pública e das violações ao ordenamento jurídico em vigor que justificam o presente mandamus. Argumenta estarem configurados os requisitos necessários para deferimento de tutela de urgência, consistente em determinar que o impetrado responda aos Ofícios no 17-2018 JM-VP.DF, Ofício no 18- 2018 JM-VP.DF, Ofício no 43-2018-JM-VP.DF, Ofício no 44-2018-JM-VP.DF, Ofício no 50-2018-JM-VP.DF, Ofício no 51-2018-JM-VP.DF, Ofício no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 77-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF, Ofício no 102-2020-JM-VP DF, Ofício no 117-2020-JMVP DF, e Ofício no 118-2020-JM-VP DF, em prazo razoável a ser fixado. Ao final, a impetrante requer que o impetrado conceda os reequilíbrios econômico-financeiro dos Contratos de no 005/2015 - SINEP no valor de R$ 605.263,01 (seiscentos e cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e um centavo) e de no 008/2015 no valor de R$ 244.284,50 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme as planilhas de cálculo apresentadas. Preparo acostado ao id. no 18676991. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Em sintonia, o art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Já o artigo 23 de referida Lei estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. É relevante, ainda, pontuar que “a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: a relevância da fundamentação e o perigo da demora. Presentes tais requisitos, merece ser acolhido o pedido liminar” (Acórdão no 910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, Publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). In casu, a parte impetrante aduz, em linhas gerais, que, desde 16/05/2018, tem encaminhado diversos ofícios ao impetrado, não tendo, entretanto, obtido respostas, o que assevera ser ilegal, na medida em que argumenta que o Poder Público não pode deixar de decidir, sob pena de violação aos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999 (recepcionado pelo DF pela Lei Distrital no 2.834/2001). Pretende, entre outros, que seja deferida tutela de urgência para determinar que o impetrado responda aos Ofícios no 17-2018 JM-VP.DF, Ofício no 18- 2018 JM-VP.DF, Ofício no 43-2018-JM-VP.DF, Ofício no 44-2018-JM-VP.DF, Ofício no 50-2018-JM-VP.DF, Ofício no 51-2018-JM-VP.DF, Ofício no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 77-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF, Ofício no 102-2020-JM-VP DF, Ofício no 117-2020-JMVP DF, e Ofício no 118-2020-JM-VP DF, em prazo razoável a ser fixado. Todavia, verifico, ab initio, que parte do provimento liminar postulado encontra-se fulminado em face da ocorrência da decadência no que se refere ao direito de obtenção de resposta, via mandado de segurança, aos ofícios expedidos em 2018 (Ofício no 17-2018 JM-VP.DF, Ofício no 18- 2018 JM-VP.DF, Ofício no 43-2018-JM-VP.DF, Ofício no 44-2018-JM-VP.DF, Ofício no 50-2018-JM-VP.DF, Ofício no 51-2018-JM-VP.DF, Ofício no 76-2020-JM-VP.DF), pois transcorrido mais de 120 dias de sua confecção sem o efetivo retorno, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009. Já em relação aos ofícios expedidos em 2020 (Ofício no 76-2020-JM-VP.DF, Ofício no 77-2020-JM-VP.DF, Ofício no 101-2020-JM-VP DF, Ofício no 102-2020-JM-VP DF, Ofício no 117-2020-JMVP DF, e Ofício no 118-2020-JM-VP DF), observo que foram instaurados os processos administrativos SEI no 00110.00001615.2020.21 (id no 18676981) e SEI no 00110.00001618.2020.65 (id no 18676987) atinentes à segurança aqui almejada, sendo ambos abertos em 12/06/2020. Constato, ainda, que tais processos, ao que tudo indica, encontram-se em fase de instrução, conforme se depreende nas manifestações da Administração Pública de ids no 18676987 (fls. 41/41; fls. 156/157) relativas ao SEI 00110-00001618/2020-65 e ids no 18676981 (fls. 36/39 e fl. 47) referente ao SEI no 00110.00001615.2020.21. Nesse ponto, convém destacar que o prazo de 30 dias para emitir decisão previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99[1] tem início com o término da fase de instrução do processo administrativo, a qual, entretanto, ainda não findou. Como se não bastasse, é conferida à Administração Pública a prerrogativa de, motivadamente, prorrogar esse prazo por mais 30 dias, de modo que, seja por qualquer norte que se analise a questão, não se verifica uma demora desarrazoada por parte do impetrado apta a violar a duração razoável do processo[2] e, assim, ser considerada ilegal para fins de albergar a liminar postulada, mormente ao se considerar a complexidade do tema relativo à segurança vindicada. Em sintonia, confira-se o seguinte aresto desta Corte: “(...) 4. O artigo 49, da Lei 9784/99 dispõe que o prazo para a administração decidir é a partir do final da fase de instrução. 5. Não há desídia da administração pública, pois o novo processo administrativo encontra-se na fase de instrução, (...)(Acórdão 1255387, 07085912020198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifo nosso) A par disso, compreendo, em princípio, que se mostra bastante prematuro adentrar na discussão relativa ao pretendido reequilíbrio econômico-financeiro, de modo que eventual interferência do Poder Judiciário nesse mérito administrativo implicaria, indubitavelmente, em ofensa à norma constitucional da separação dos poderes, o que é vedado. Aliado a isso, vislumbro que a impetrante relata (id no 18674734 – fl. 03) que, “após o início das obras , a IMPETRANTE foi surpreendida por elevação extraordinária e imprevisível de preço nos insumos ASFALTO BETUMINOSO, operacionalizada pela PETROBRAS, sequer prevista pela própria Administração” o que acabou “desequilibrando o contrato em desfavor da IMPETRANTE”. Afirma, ainda, a impetrante (id no 18674734 – fl. 06) que “a Petrobras vinha promovendo, desde 30 de outubro de 2017, aumentos significativos dos preços dos insumos de cimento asfáltico de petróleo e seus derivados, que não foram e tão pouco poderiam ser previstos no momento da apresentação das propostas, (...) comprovando assim os fatos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários que, desde a primeira solicitação, autorizariam a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro”. Todavia, tais alegações, a meu ver, vão de encontro à presença do requisito do perigo da demora, na medida em que a parte impetrante resolveu socorrer-se ao Poder Judiciário por meio deste remédio constitucional apenas em 14/08/2020 (id no 18674734), ou seja, muito tempo depois dos aventados aumentos que, em tese, estariam desnivelando o contrato e autorizariam o postulado reequilíbrio da avença desde a primeira solicitação, que se extrai dos autos que foi feita por meio do Ofício no 17/2018/JM-VP-DF em 16/05/2018 (id no 18674734 – fl. 03). Sem contar que, em que pese aduzir que desde o início das obras foi surpreendida por elevação extraordinária e imprevisível de preço nos insumos, situação que faz crer que continua ocorrendo, em 2019 a impetrante nada se insurgiu no que tange à sua relação contratual, pois nesse ano não foram sequer expedidos ofícios à Administração Pública questionando tais aumentos sucessivos, o que só veio ser concretizado, de fato, com a instauração dos aludidos processos administrativos em 12/06/2020. Destarte, não obstante os alegados percalços financeiros que vem sendo infligida, não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir a tutela de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital (este na pessoa de seu representante legal), na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12 da Lei do MS). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. [1] Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. [2] CF - LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.